Tribunal: TJDFT
Processo: 0711608-24.2020.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0711608-24.2020.8.07.0020 RECORRENTE: HERON BORGES SASAKI RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO QUALIFICADO PELA LESÃO CORPORAL GRAVE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. USO DE FACA E LESÕES NA VÍTIMA. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA. CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. ART. 157, § 2o, VII, DO CÓDIGO PENAL (LEI No 13.964/2019). PREVISÃO LEGAL POSTERIOR À DATA DOS FATOS. LEI No 13.654/2018. TEMA 1110 DO STJ. VALORAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA NA PRIMEIRA FASE DA APLICAÇÃO DA PENA. TENTATIVA. ITER CRIMINIS. CONSIDERÁVEL PERCURSO. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO MÍNIMA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Comprovada a materialidade e a autoria do crime de tentativa de roubo com o uso de arma branca, bem como as lesões suportadas pela vítima, que restou incapacitada de suas ocupações habituais por mais de trinta dias, correta a condenação pelo crime do art. 157, § 3o, I, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, não havendo que se falar em desclassificação para a modalidade simples. 2. A Lei no 13.654/2018 revogou o art. 157, § 2o, I, do Código Penal, que previa causa especial de aumento de pena para os crimes de roubo praticados com emprego de arma, e adicionou o art. 157, § 2o-A, que estabeleceu majorante para o roubo cometido com uso de arma de fogo, tão somente. Já com a Lei no 13.964/2019, inclui-se o art. 157, § 2o, VII, que passou a exacerbar a pena para o roubo havido com utilização de arma branca. 3. Verificada a prática de roubo com emprego de arma branca sob a vigência da Lei no 13.654/2018, obsta-se a majoração da pena, na terceira fase da dosimetria com base no art. 157, § 2o, VII, do Código Penal. Cabível, todavia, a valoração da circunstância na primeira etapa da aplicação da pena, se assim justificável no caso concreto, como na hipótese. Inteligência da tese fixada no Tema 1110 do STJ. 4. Percorrido considerável iter criminis do crime, que, inclusive, resultou em lesão na vítima após intensa luta corporal, correta a diminuição da reprimenda na fração mínima relativa à tentativa. 5. Apelação conhecida e parcialmente provida. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 157, §2o, inciso VII, e §3, inciso I, 14, inciso II, ambos do Código Penal, sob o argumento de que a única prova judicializada que menciona que a faca pertencia ao recorrente é a palavra da vítima. Requer a desclassificação do roubo qualificado para a modalidade simples, invocando o princípio do in dubio pro reo. Pleiteia, ainda, no tocante à tentativa de roubo, a redução na fração máxima de 2/3 (dois terços) ou ao menos 1⁄2 (metade). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 157, §2o, inciso VII, e §3, inciso I, 14, inciso II, ambos do Código Penal, porquanto a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, concluiu que: Embora o apelante argumente que as lesões por ele suportadas são compatíveis com movimentos defensivos, verifica-se que os ferimentos sofridos tanto por este quanto pela vítima são compatíveis com a versão de JOSÉ no sentido de que o acusado anunciou o assalto portando uma faca, chegou a lesionar o ofendido, quando este reagiu, tomando o objeto para si e atingindo o apelante. Incabível, nesse contexto, a desclassificação do crime para a modalidade simples, porquanto devidamente comprovado que a tentativa de roubo resultou em lesão corporal de natureza grave no ofendido, na exata esteira do que reconhecido pelo d. Juízo a quo. Demonstrado, pois, que o apelante, de forma livre e consciente, mediante grave ameaça exercida com o uso de faca, tentou subtrair bens da vítima, chegando a gerar lesão que a incapacitou para as atividades habituais por mais de trinta dias, só não logrando êxito na empreitada em razão de circunstâncias alheias à sua vontade, correta a condenação pela prática do crime insculpido no art. 157, § 2o, VII, e § 3o, I, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal. .... Na terceira fase, não há causas de aumento a se avaliar e, quanto à causa de diminuição da tentativa (art. 14, II, do Código Penal), conforme reconhecido pelo d. Juízo a quo na sentença em embargos de declaração de ID 51005859, o apelante percorreu considerável iter criminis, chegando a pegar a chave do automóvel, lesionar a vítima e travar intensa luta corporal, o que autoriza a redução da sanção em sua fração mínima, de 1/3, obtendo-se a reprimenda definitiva de 5 anos e 5 meses de reclusão. (ID 53380888). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023